Tribunal: TJMT
Processo: 1037442-88.2023.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037442-88.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), DIEGO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.199.041-61 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184/STF. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. AUTONOMIA MUNICIPAL E LIMITES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal movida contra Diego Ferreira da Silva, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em observância ao Tema 1.184 do STF.

2.
O agravante sustenta violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como afronta à autonomia municipal para legislar sobre critérios de ajuizamento de execuções fiscais. Argumenta que o crédito exequendo supera o limite estabelecido em lei municipal para execuções fiscais de pequeno valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal está em conformidade com o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024
do CNJ, diante da alegada autonomia municipal para definir critérios de ajuizamento de execuções fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no julgamento do RE n
.
1.355.208, fixou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse processual, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federativos.

5. A Resolução 547/2024 do CNJ estabeleceu diretrizes para a aplicação desse entendimento, fixando o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro mínimo para caracterização de execução fiscal de pequeno valor, abaixo do qual a cobrança judicial se revela inadequada.

6. No caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) refere-se ao montante de R$ 2.575,28, valor inferior ao limite estabelecido pelo CNJ.

7. O Município não demonstrou o cumprimento dos requisitos fixados no Tema 1.184 do STF, como a tentativa prévia de solução administrativa e o protesto do título.

8. A autonomia municipal para legislar sobre execuções fiscais não afasta a observância de normas gerais de interesse nacional, como as estabelecidas pelo STF e regulamentadas pelo CNJ, que visam otimizar a utilização da máquina judiciária e garantir a eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A extinção de execução fiscal de pequeno valor, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ, não viola
a autonomia municipal, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federados.”

Dispositivos relevantes citados:
N/A
.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática proferida no âmbito do recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu a ação de execução fiscal movida contra
DIEGO FERREIRA DA SILVA
, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), em observância ao entendimento consolidado no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

O Município de Rondonópolis sustenta, em síntese, que a decisão agravada lhe cerceou o direito de manifestação nos autos, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o devido processo legal, insculpidos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Afirma, ainda, que a decisão combatida teria desconsiderado o caráter autônomo dos entes federativos na definição dos parâmetros para a execução fiscal de seus créditos, em afronta ao artigo 18 da Constituição Federal, além de interpretar de maneira adversa o Tema 1.184 do STF, o qual não teria afastado a prerrogativa dos entes municipais de legislar sobre seus tributos e estabelecer valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.

Aduz que a decisão agravada ignorou a Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que, ao regulamentar a aplicação do Tema 1.184, reconheceu a necessidade de regime de transição e estabeleceu diretrizes para a extinção das execuções fiscais de pequeno valor.

Sustenta que a legislação municipal vigente (Lei Complementar n. 493) define como pequeno valor para fins de execução fiscal a quantia de 2 UFP-MT, o que equivale, atualmente, a R$ 478,56, enquanto o crédito exequendo supera este montante. Assim, argumenta que a execução em questão não poderia ter sido extinta com fundamento no Tema 1.184 do STF, por não se enquadrar nos parâmetros de “baixo valor” ali estabelecidos.

Pugna, ao final, pelo provimento do agravo regimental para que a decisão monocrática seja reformada, permitindo-se o prosseguimento da execução fiscal.

Sem a apresentação de contrarrazões pela parte Agravada, tendo em vista que a relação processual não foi devidamente instaurada na instância de origem.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal movida contra Diego Ferreira da Silva, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em observância ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184.

Inicialmente, cumpre ressaltar que não desconheço a regra prevista no artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que veda ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Contudo, é pacífico que compete à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em consonância com o disposto no mesmo diploma processual.

Dessa forma, apesar dos argumentos apresentados, a parte agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Isso porque a decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção do feito está em perfeita consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, bem como com a Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cujos fundamentos destaco a seguir.

Conforme consignado na decisão agravada, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, com repercussão geral, o STF firmou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse processual, considerando o princípio da eficiência
administrativa, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

Assim, para que a execução fiscal seja ajuizada, deve-se observar:

A tentativa prévia de solução administrativa
e; o
protesto do título, salvo se demonstrada a inadequação dessa medida.

Além disso, a Resolução 547/2024 do CNJ estabeleceu diretrizes específicas para aplicação desse entendimento, fixando em R$ 10.000,00 o parâmetro mínimo para caracterização de execução fiscal de pequeno valor, abaixo do qual o prosseguimento da cobrança judicial se revela inadequado.

No presente caso, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 3249/2023 refere-se ao montante de R$ 2.575,28, valor muito inferior ao limite estabelecido pelo CNJ.

O juízo de primeiro grau oportunizou ao Município a demonstração do cumprimento dos requisitos fixados no Tema 1.184, determinando a emenda da petição inicial para que fosse comprovada a tentativa de conciliação administrativa e o protesto do título exequendo.

Entretanto, a parte agravante não atendeu à determinação, limitando-se a requerer a suspensão do processo por 90 dias, o que foi deferido. Decorrido o prazo, não apresentou qualquer comprovação das medidas exigidas para viabilizar a continuidade da execução.

Portanto, a sentença de extinção do feito está em perfeita conformidade com o entendimento consolidado pelo STF e com a regulamentação do CNJ.

Por sua vez, a
alegação de que a decisão recorrida desconsiderou a autonomia municipal para legislar sobre a cobrança de tributos não merece acolhida.

Ainda que os entes federados possuam competência para regulamentar suas execuções fiscais, tal autonomia não afasta a incidência de normas gerais de interesse nacional, notadamente aquelas que visam otimizar a utilização da máquina judiciária e garantir a eficiência administrativa na cobrança de créditos tributários.

Além disso, o argumento de que a legislação municipal fixou critério próprio para a definição de pequeno valor não pode prevalecer diante do parâmetro estabelecido pelo CNJ, que vincula o Poder Judiciário e padroniza a aplicação do entendimento do STF.

No que tange à tese de irretroatividade, também não há que se falar em sua aplicação ao caso concreto. O Tema 1.184 não
criou nova
norma jurídica, mas apenas consolidou interpretação preexistente acerca da ausência de interesse processual na cobrança judicial de valores irrisórios.

A decisão agravada, ao aplicar esse entendimento, não violou a segurança jurídica, sobretudo porque a Resolução 547/2024 expressamente prevê a possibilidade de suspensão dos processos para adequação ao novo posicionamento, o que foi oportunizado ao Município agravante

À vista do
exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a sentença de extinção da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025